Tribunal: TJPA
Processo: 0011434-11.2014.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011434-11.2014.8.14.0040

APELANTE: LUIZ CLAUDIO SOUSA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE UM MÊS DE REMUNERAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.

1.

Verifica-se que, de fato, no ano de 2013, houve atraso no pagamento da remuneração referente ao mês de abril.

2.

Todavia, conforme comprovado pelo recorrente, a situação fora solucionada no mês de junho/2013.

3.

Diante dos fatos e documentos trazidos aos autos, entende-se que
o atraso no pagamento da remuneração possa ter acarretado uma desorganização em sua estrutura patrimonial, mas não houve violação ao seu direito de personalidade, ou seja, não há provas de ofensa à sua esfera íntima capaz de justificar a condenação por danos morais.

4.

Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e DAR-LHE PROVIMENTO
,
reformando a sentença,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais da Comarca de Parauapebas que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), em razão de ter deixado de pagar a remuneração do apelado no mês de abril de 2013.

O recorrente relatou que houve um problema na
folha de pagamento do mês de abril de 2013, mas que tudo fora quitado em junho/2013.

Alega que o apelado afirmou na petição inicial que, até aquele momento, não teria recebido o salário relativo à folha de abril de 2013, apesar de tudo estar devidamente quitado, o que configura má-fé.

Diz que os fatos não ensejam a condenação ao pagamento de dano moral, e que o apelado não teria demonstrado a existência do dano.

Desse modo, pleiteia a reforma da sentença para que o pedido seja julgado totalmente improcedente.

Sucessivamente, pleiteia a minoração da indenização.

Foram ofertadas as contrarrazões (Id.

3127313
).

O Ministério Público ofertou parecer pelo provimento do recurso (Id.

3156022
)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que condenou o Município de Parauapebas ao pagamento de dano moral.

Presentes os pressupostos legais, conheço do Recurso de Apelação.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso o fato de que o Recorrente deixou de efetuar, no prazo adequado, o pagamento da remuneração do apelado referente ao mês de abril/2013.

Averiguo, ainda, que na petição inicial o apelado informou que a situação ainda não havia sido resolvida. Todavia, conforme contracheque acostado nos autos (Id.

3127289
), os valores foram quitado ainda no ano de 2013.

Constato que, apesar do apelado citar que a questão ainda não havia sido solucionada, não pleiteia o pagamento da referida verba remuneratória.

A condenação ao pagamento de dano moral deve ocorrer quando comprovado o dano extrapatrimonial decorrente de ato ilícito.

Avalio que, de fato, o atraso no pagamento do salário do servidor traz transtornos nas finanças, acarretando um prejuízo de ordem patrimonial. Todavia, isso não quer dizer que, necessariamente, houve prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido, entendo que
o fato relatado não demonstra a ocorrência de lesão ao seu direito de personalidade (artigo 5º, inciso X, CF/88
[1]
), ou seja, o apelado não trouxe aos autos provas de que o atraso de seu vencimento tenha provocado transtornos na sua esfera íntima.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O dano em razão do atraso de pagamento de salário de servidor público, em não extrapolando a sua esfera patrimonial, não enseja indenização por danos morais. 2. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03503986120178090067 GOIATUBA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/03/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARIBONDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEITADA. NÃO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2012. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO ANTE A AUSÊNCIA DE CUSTEIO QUE NÃO IMPEDEM A CONDENAÇÃO JUDICIAL NEM O DEVER DE PAGAR REMUNERAÇÕES DEVIDAS. DANOS MORAIS DECORRENTE DE ATRASO DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(TJ-AL - AC: 07001566220148020021 AL 0700156-62.2014.8.02.0021, Relator: Des. Klever Rêgo Loureiro, Data de Julgamento: 26/11/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2020)”

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito formulado na inicial.

Condeno o apelado
ao pagamento de R$500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais, sendo que fica
suspensa a obrigação, nos termos do artigo 98, §3º do CPC/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

[2]

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§3º § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Belém, 15/06/2021